Tribunal: TJDFT
Processo: 0707606-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707606-71.2020.8.07.0000 RECORRENTE: WILSON DOS SANTOS REGES RECORRIDO: MVD COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DOMESTICO E DE CUTELARIA EIRELI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. EMBARGOS A EXECUÇÃO. PREJUDICIALIDADE DO AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. EMENDA A INICIAL. EXCLUSÃO DE PEDIDO CONDENATÓRIO. NATUREZA DA DEFESA DO DEVEDOR. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. 1. Com vistas a implementar a devida celeridade processual, uma vez que atendidos todos os pressupostos processuais e, em especial, o exercício do contraditório e da ampla defesa, procede-se ao julgamento conjunto do agravo interno e do agravo de instrumento. 2. Notadamente, o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, ao dispor que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” almeja garantir o acesso à Justiça aos hipossuficientes, desde que comprovada a situação de miserabilidade econômica. 3. A seu turno, o art. 98 do CPC dispõe que será deferida a gratuidade da justiça à pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. 4. Com efeito, há nos autos de origem a declaração de hipossuficiência, a carteira de trabalho sem registros atuais e recibos de serviços prestados como autônomo a indicar que realmente o agravante não tem condições de arcar com os ônus processuais. 5. As matérias a serem arguidas em sede de embargos à execução encontram-se elencadas no art. 917 do CPC, inferindo-se que eventual cobrança indevida por parte do exequente deve ser enquadrada no inciso III, que versa sobre o excesso de execução. Sob esse prisma, o horizonte dos embargos à execução está limitado à obtenção de uma tutela declaratória e/ou constitutiva-negativa, como bem delineado na decisão agravada. 6. “A aplicação de tese firmada em sede de recurso repetitivo a uma outra hipótese não é automática, devendo ser fruto de uma leitura dos contornos fáticos e jurídicos das situações em comparação pela qual se verifica se a hipótese em julgamento é análoga ou não ao paradigma. Dessa forma, para a aplicação de um precedente, é imperioso que exista similitude fática e jurídica entre a situação em análise com o precedente que visa aplicar “. (AGInt no EDcl no AREsp 1254567). 7. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento provido em parte. O recorrente alega violação ao artigo 917, VI, do CPC, defendendo a possibilidade de, em embargos à execução de título de extrajudicial, formular pedido de condenação do exequente ao pagamento em dobro da dívida. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta ofensa ao art. 917, VI, do CPC, bem como em relação ao suposto dissenso pretoriano. Isso porque, conforme decidiu o STJ: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. PEDIDO CONDENATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS. NATUREZA CONSTITUTIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. MATÉRIA DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO. 1. Quanto à condenação ao pagamento em dobro do valor indevidamente cobrado, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos: "No que concerne ao pleito de recebimento em dobro do valor executado pela Fazenda Pública Estadual, com fulcro no art. 940, do Código Civil, vejamos. A Lei 6.830/1980 (LEF), que dispõe sobre a cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública e dá outras providências, em seu art. 16, prevê a possibilidade do executado apresentar embargos à execução fiscal. In verbis:(...) Entretanto, em que pese a possibilidade de defesa ser ampliada em sede de Embargos à Execução, podendo o embargante arguir toda a matéria de defesa que achar pertinente, há de se destacar determinadas vedações. O §3°, prevê a impossibilidade de compensação e reconvenção em sede de Embargos à Execução. Assim, por via de consequência, através de um entendimento teleológico do dispositivo, há de se entender ser vedado também o pleito de repetição do indébito nos Embargos à Execução. (...) Inaplicável, portanto, o instituto da repetição do indébito em sede de embargos à execução fiscal, frente à nulidade do título (CDA) que, a princípio, não impede a nova cobrança pelo fisco. Ainda, não há de se olvidar que a extinção da execução repercute na seara patrimonial das partes envolvidas na Ação de Execução Fiscal, entretanto, devem pleitear os direitos que entenderem plausíveis pelas vias ordinárias que entenderem pertinentes." 2. "É que os embargos à execução não ostentam natureza condenatória, por isso, caso o embargante entenda ser credor do exequente, deverá cobrar o débito noutra demanda, ou ainda, alegar, em sede dos embargos, a compensação, a fim de extinção da obrigação, conforme entendimento exarado na Primeira Seção. Precedente: EREsp 438396/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, DJ 28/08/2006. 4. In casu, o embargante, em sua inicial, pretendeu a desconstituição do título executivo, bem como a condenação da fazenda pública a restituir em dobro o valor do depósito administrativo, em razão de ter exigido dívida já paga, nos termos do disposto no artigo 940 do Código Civil.5. Os embargos objetivam desconstituir o título executivo, por isso sua natureza constitutiva. Precedentes: REsp 279064/SC, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, DJ 05/03/2001; REsp 330295/CE, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, DJ 22/11/2004; AgRg no REsp 482471/MS, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, DJ 22/08/2005." (REsp 1.085.689/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/10/2009, DJe 4/11/2009) 3. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Cumpre ressaltar que a referida orientação aplica-se também aos recursos interpostos pela alínea "a" do art. 105, III, da Constituição Federal de 1988. Nesse sentido: REsp 1.186.889/DF, Segunda Turma, Relator Ministro Castro Meira, DJe de 2.6.2010. (...) 9. Por fim, fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. (...) (AREsp 1649926/BA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 7/8/2020) Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A034